Tribunal: STF
Processo: Rcl 80164
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Diagmax Serviços Médicos S/S LTDA., com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11º Região nos autos do Processo nº 0000554-05.2022.5.11.0010, por suposto desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF; na ADC nº 48; nas ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF e no RE n° 958.252/MG, representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral.



    Narrou a reclamante o que segue:



    “2. Na origem, o interessado RUDINEI FERREIRA OLIVEIRA ajuizou reclamação trabalhista contra a ora reclamante, DIAGMAX; a Cooperativa de Trabalho dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Manaus – RADIOCOOP; e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amazonas - SUSAM, visando à declaração de nulidade do vínculo com a Cooperativa e ao reconhecimento de relação de emprego diretamente com a DIAGMAX, para quem prestava serviços. 



    3. O interessado alegou que a criação da cooperativa teve como escopo resguardar o tomador de serviços e o atravessador da mão de obra, com vistas a fraudar os direitos do trabalhador. 



    4. Em primeiro grau foi reconhecido que houve intermediação vedada de mão de obra, devendo o vínculo de emprego ser estabelecido com a ora reclamante, DIAGMAX, pelo que julgado procedente o pedido de registro da CTPS e pagamento dos direitos decorrentes da suposta relação de emprego. 



    5. No recurso ordinário apresentado, alegou-se, em síntese, que a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre DIAGMAX e a Cooperativa é capaz de afastar o vínculo de emprego reconhecido na sentença e que a relação com o trabalhador não possuía os requisitos caracterizadores de um pacto empregatício. 



    6. Não obstante, o recurso foi desprovido” (e-doc. 1, fl. 3).



    Argumentou, nesse sentido, o seguinte:



    “22. Resta claro, pois, que o v. acórdão reclamado (doc. 02) divergiu frontalmente da jurisprudência sobre o tema, aqui representada pelos arestos proferidos pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos processos já referidos: ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252. 



    23. Além disso, o relato feito acima demonstra a estrita similitude entre as teses da reclamação trabalhista proposta por CÁSSIO RÉGIS MOURA RIBAS, com o Tema 725. 



    24. Explica-se: a pretensão do autor da reclamação trabalhista na referida ação, indiferente ao vínculo de associada à cooperativa, é obter a declaração da nulidade de tal relação e da existência de intermediação de mão de obra, tida por ilegal, com o consequente reconhecimento de vínculo de emprego, celetista, com a DIAGMAX.” (e-doc. 1, fl. 7).



    Pugnou, cautelarmente, 



    “a concessão de tutela cautelar, a fim de que, com fundamento no artigo 989, inciso II, do CPC, seja determinada a suspensão cautelar dos efeitos do v. acórdão proferido no Processo de no 0000554- 05.2022.5.11.0010, em relação ao tema 725/STF.” (e-doc. 1, fl. 14).



    No mérito, requereu



    “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela c. Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no Processo nº 0000554-05.2022.5.11.0010, que violou as decisões proferidas por esse e. Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725);” (e-doc. 1, fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do Código de Processo Civil (CPC) de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Suprema Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes desta Suprema Corte que a amparam, passo à análise da presente reclamação constitucional.



    Debate-se, nos autos do processo nº 0000554-05.2022.5.11.0010 em trâmite perante a Justiça do Trabalho, dentre outros pontos, a existência de vínculo de emprego entre a ora reclamante Diagmax e Rudinei Ferreira Oliveira, que ajuizou a reclamação trabalhista na origem.



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, a controvérsia perante a justiça especializada trabalhista quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego contou com a seguinte argumentação:



    “É cediço que o reconhecimento do vínculo de emprego requer o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, in verbis:



    Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.



    Logo, se inexistir qualquer um dos elementos acima indicados, relação de emprego não haverá. 



    O contrato de emprego é, por excelência, um contrato-realidade e, como tal, a verificação do vínculo empregatício depende da análise dos fatos e do modo como ocorreu a prestação de serviços pelo trabalhador. 



    Por sua vez, a Lei 5.764/71, em seus arts. 3º e 4º, assim dispõe sobre o conceito de cooperativa:



Art. 3º. Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. 



Art. 4º. As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características(...)



    Além disso, o art. 2º da Lei nº 12.690/12, que trata sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho, tem o seguinte teor:



Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. 



§ 1º A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, nos termos desta Lei. § 2º Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei.



    Ademais, estabelece o artigo 90 da Lei n. 5.764/71 que "(...) qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados.". 



    Já o art. 442, parágrafo único, da CLT, também prevê:



Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.



    Assim, ainda que a legislação aplicável ao presente caso determine a inexistência de vínculo de emprego entre cooperativa e seus associados, deve-se analisar cada caso, segundo o princípio da primazia da realidade. 



    No caso em apreço, o que se verifica é que, antes mesmo do Reclamante se tornar cooperado - o que somente se deu em 2018 - já laborava em benefício da Reclamada DIAGMAX - desde 2016 -, em estabelecimentos hospitalares sob a tutela do Litisconsorte. 



    (...)



    Nesse passo, resta inconteste a irregularidade do liame entre a Reclamada DIAGMAX e o Reclamante, pelo menos, de 2016 a 2018. 



    Ainda em análise à prova oral, como bem relevou a i. Magistrada de 1º grau, e como se não bastasse a supressão dos direitos trabalhistas no interregno acima destacado, mesmo após a formalização da condição de cooperado com a Radiocoop, o Reclamante recebia o mesmo salário, ou seja, não houve a concessão de maiores benesses ao Obreiro, em que pese o novo liame que o unia à Reclamada DIAGMAX: 



    (...)



    Dessa maneira, não se vislumbra, nos autos, que o Reclamante tenha se associado à Radiocoop de forma voluntária, uma vez que se tratou de uma imposição das Recorrentes, no sentido de que os funcionários que quisessem permanecer no emprego deveriam se associar a tal cooperativa.



    Assim, o ajuste firmado entre a DIAGMAX e a RADIOCOOP revela patente fraude na prestação de serviços e burla às leis trabalhistas e previdenciárias, eis que o Autor, que sempre trabalhou para a DIAGMAX, sem a CTPS assinada e privado de todos os direitos advindos da formalização do vínculo empregatício, passou a ser um prestador de serviços cooperado, o que não se confirmou diante da realidade trazida pela prova oral produzida. 



    Por sua vez, o simples fato de a Radiocoop ter sido criada para prestação de serviços caracteriza-se como uma deturpação da função de cooperativa, pois, esta tem, como um dos objetivos, a prestação direta de serviços aos associados, e não a prestação de serviços pelos associados. 



    (...)



    Assim, os elementos coligidos nos autos indicam que o Recorrido prestou trabalho habitual, subordinado e mediante salário em favor das Recorrentes, essencial à consecução de suas atividades fins.



    Urge salientar que não desnatura essa realidade o fato de haver supervisores da cooperativa a quem o Reclamante também se reportava, como os citados pela 2ª testemunha ouvida a rogo da RADIOCOOP em seu depoimento, senhores Rogério, Valmir e Roberval (ID 5974dc4 - Fls. 851), eis que, como acima se ressaltou, há relevante papel desempenhado pela enfermeira Karol, funcionária da DIAGMAX, à qual os empregados relatavam eventuais problemas relacionados aos plantões e quem compeliu os trabalhadores a se filiarem à cooperativa, como restou demonstrado na prova testemunhal. 



    Também o pagamento realizado pela RADIOCOOP mostra-se irrelevante, porque esta simplesmente repassa ao empregado o montante que lhe destina a empresa DIAGMAX para essa finalidade - o que demonstra a tentativa de burlar a legislação trabalhista -, de modo que não se revela apta a descaracterizar a relação de emprego havida entre o Autor e a Recorrente DIAGMAX. 



    Ademais, como se sabe, as cooperativas de trabalho podem ser contratadas para a produção de bens ou de serviços, porém, a produção objeto da subcontratação, ainda que pertinente ao seu objeto, há de ser executada na cooperativa contratada, em regime de cooperação entre os seus associados (affectio societatis), e não em estabelecimento da contratante, como se fossem seus empregados, como restou comprovado nos autos. 



    (...)



    Resta mais do que evidente, portanto, que a prestação dos serviços do Reclamante como cooperado era fictícia, destinada apenas à intermediação de trabalho subordinado, com o único objetivo de assegurar vantagens para terceiro, numa verdadeira desvirtuação do sistema cooperado. 



    A celebração de contrato entre a Recorrente DIAGMAX e a RADIOCOOP ficou superada pela realidade fática da prestação de serviços e condições específicas do Reclamante, de forma que o contrato com a cooperativa surgiu como uma ficção para encobrir a verdadeira relação empregatícia havida entre o Reclamante e a Reclamada DIAGMAX. 



    Diante desse cenário, forçoso reconhecer que a constatação das circunstâncias esposadas acima leva ao reconhecimento do vínculo do Reclamante empregatício com a Recorrente, por força do disposto nos artigos 2º, 3º e 9º da CLT, posto que usufruíram de seus préstimos laborais, tendo sido beneficiadas com o seu trabalho. 



    Reconhecida a fraude na adoção do trabalho com intermediação de cooperativa, correta a decisão do magistrado de 1º grau, no sentido da existência de responsabilidade solidária das Reclamadas DIAGMAX e RADIOCOOP, eis que participantes da irregularidade no contrato de trabalho, tendo, as mesmas, se utilizado de subterfúgios para obter vantagens ilícitas. 



    Por conseguinte, por restar comprovada, nos autos, a existência de vínculo empregatício entre as Recorrentes e o Reclamante, mantém-se a condenação ao pagamento de todas as verbas daí advindas, observando o período imprescrito, além da obrigação de assinar a CTPS do Reclamante. 



    Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos, no item.” (e-doc. 9, fls. 12 a 17).



    Com efeito, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, este Supremo concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Tribunal Pleno, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/20, grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral justificaram a procedência de reclamação para afirmar a licitude do fenômeno de contratação de prestação de serviço por meio de relação jurídica que não a empregatícia, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301/SPAgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843/BA AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red.. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057/ES AgR, Rel. Min. Edson Fachin, acórdão de minha redatoria, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801/RS AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691/RS AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688/RJ AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Ao se realizar o cotejo fático-jurídico entre a moldura do presente caso e os paradigmas indicados como violados, constata-se que a Justiça do Trabalho, aparentemente, pronunciou-se de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/20), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Em 12 de abril de 2025, contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do ARE nº 1.532.603/PR RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/25), reconheceu a repercussão geral das controvérsias constitucionais referentes:



    “i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; 



    ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 



    iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    O acórdão do referido agravo em recurso extraordinário, que deu ensejo ao Tema nº 1.389 da sistemática da repercussão geral, restou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. I. CASO DOS AUTOS 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à